Tribunal: STF
Processo: ARE 1444233
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de São Paulo interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela 1a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidora Pública Municipal - Prefeitura de São Paulo - Coordenadora pedagógica - Abono de permanência - Negativa da Administração em conceder-lhe o direito no ano de 2006, ante a pendência do julgamento da ADIN 3772-2 pelo STF - Inadmissibilidade - Julgado do STF em 2009 que apenas declarou o direito e, com isso, confirmou o da autora, ante à feição meramente interpretativa do disposto na Lei Federal nº 11.301/2006 - Preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço pela autora no ano de 2006 - Pagamento pretérito do abono de permanência - Possibilidade - Direito constitucionalmente assegurado e autoaplicável - Aquisição do tal direito na data em que se conjugaram todas as condições objetivas para a sua concessão, conforme o previsto no art. 40, § 1º, III, c/c §§ 5º e 19 da CF/88 - Prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, no caso, não verificada - Sentença de procedência mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.



    Em suas razões, o recorrente alega que a matéria impugnada estaria diretamente relacionada à competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no inciso I do art. 30 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Neusa Silva ajuizou ação pelo rito ordinário buscando assegurar o pagamento do abono de permanência retroativamente ao momento em que implementara os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e que, a despeito disso, permanecera em atividade.



    O Juízo da 1a. Vara de Fazenda Pública do Estado de São Paulo julgou o pedido procedente. Confirmada, a sentença, pelo Tribunal estadual, o Município de São Paulo interpôs recurso extraordinário.



    Ocorre que o cabimento do abono de permanência fora objeto de julgamento em recurso de natureza vinculante (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 954.408/RS, paradigma do Tema 888, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria nele tratada, havendo fixado a seguinte tese:



    É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 888 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a adoção das medidas previsas nos arts. 1.039/1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente